Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Torres do Brasil S/A em desafio à decisão saneadora[1] que, nos autos da ação de revisão de aluguel manejada pela agravada – Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste –, originalmente em desfavor da Americel S/A, posteriormente substituída pela agravante[2], dentre outras resoluções, (i) revisando os locativos vigentes, arbitrara os aluguéis provisórios em R$5.720,13 (cinco mil setecentos e vinte reais e treze centavos), a partir da citação; e outrossim, (ii) intimara a locatária, ora agravante, para juntar aos autos o Anexo I, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Torres do Brasil S/A, realizada em 24 de junho de 2022, que aprovara o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Americel S/A, com versão do acervo cindido para a Torres do Brasil S/A e o documento produzido à época da cisão que seja hábil a comprovar o valor atribuído ao contrato de locação em questão para fins da transferência do patrimônio na cisão da empresa Americel comunicada. Segundo o provimento guerreado, a ação fora proposta pela locadora, que postulara a fixação dos locativos provisórios em R$7.150,16 (sete mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos). Pontuara o julgado que, em consonância com o artigo 68, inciso II, da Lei de Locações, o aluguel provisório deve ser estabelecido em 80% (oitenta por cento) do importe individualizado pela locadora. Inconformada com aludido arbitramento, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, sua reforma para que seja preservado o valor dos locativos vigentes, que estão vigendo montante de R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), e afastada a determinação de exibir os documentos individualizados. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o arbitramento dos locativos provisórios empreendido pela decisão arrostada afigura-se desarrazoado, não havendo “qualquer mínimo elemento que evidencie o direito invocado pela agravada, que justifique que a TBSA seja compelida a majorar o valor pago a título de aluguel provisório em quase 200% do que estava previamente pactuado entre as partes[3].” Sustentara que, atualmente, o valor do aluguel que destina à agravada pela locação da área de 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), situada no imóvel localizado à Rua 08, Chácara no 187, Rodovia DF-001, Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho II/DF é de R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos). Apontara que esse importe está em consonância com o valor médio do aluguel na região, que é de R$10,15 (dez reais e quinze centavos) por metro quadrado. Defendera que o mercado imobiliário local encontra-se atualmente em crise e a majoração dos locativos enseja desequilíbrio econômico contratual. Pontuara que não sobeja possível a fixação de aluguel provisório com lastro nas alegações unilaterais da locadora, devendo haver elementos materiais aptos e suficientes para apontar o valor justo e correspondente ao praticado no mercado imobiliário. Assinalara que a agravada não coligira aos autos qualquer avaliação imobiliária elaborada por profissional habilitado, tampouco demonstrara a defasagem do valor atual dos locativos. Destacara que, até que a agravada comprove a legitimidade na majoração dos aluguéis, ressoa mais razoável que o valor dos locativos até então vigente seja mantido, como forma de se preservar o equilíbrio econômico do contrato de locação. Ressaltara que, caso seja preservado o importe fixado pelo juiz da causa, deve ser autorizado o depósito em juízo dos locativos, para que, em caso de rejeição do pedido revisional, possa reaver a importância paga a maior. Salientara, demais disso, a inviabilidade de coligir aos autos o Anexo I, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Torres do Brasil S/A, realizada em 24 de junho de 2022, que aprovara o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Americel S/A, por se tratar de documento confidencial que cuidara de assuntos internos de gestão e da condução do plano de negócios da empresa. Explicara que aludida documentação não fora apresentada sequer à Junta Comercial de São Paulo. Afirmara que os documentos individualizados pelo provimento arrostado são irrelevantes para a resolução da controvérsia, que diz respeito ao valor dos aluguéis do imóvel locado. Esclarecera que incorporara toda a parcela cindida relativa a direitos e deveres da Americel S/A relacionados aos imóveis locados para a instalação de Estações Rádio Base, incidindo na hipótese a regra albergada no artigo 229, §1o da Lei no 6.404/1976. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Torres do Brasil S/A em desafio à decisão saneadora que, nos autos da ação de revisão de aluguel manejada pela agravada – Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste –, originalmente em desfavor da Americel S/A, posteriormente substituída pela agravante, dentre outras resoluções, (i) revisando os locativos vigentes, arbitrara os aluguéis provisórios em R$5.720,13 (cinco mil setecentos e vinte reais e treze centavos), a partir da citação; e outrossim, (ii) intimara a locatária, ora agravante, para juntar aos autos o Anexo I, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Torres do Brasil S/A, realizada em 24 de junho de 2022, que aprovara o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Americel S/A, com versão do acervo cindido para a Torres do Brasil S/A e o documento produzido à época da cisão que seja hábil a comprovar o valor atribuído ao contrato de locação em questão para fins da transferência do patrimônio na cisão da empresa Americel comunicada. Segundo o provimento guerreado, a ação fora proposta pela locadora, que postulara a fixação dos locativos provisórios em R$7.150,16 (sete mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos). Pontuara o julgado que, em consonância com o artigo 68, inciso II, da Lei de Locações, o aluguel provisório deve ser estabelecido em 80% (oitenta por cento) do importe individualizado pela locadora. Inconformada com aludido arbitramento, almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, sua reforma para que seja preservado o valor dos locativos vigentes, que estão vigendo montante de R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), e afastada a determinação de exibir os documentos individualizados. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da revisão dos alugueres vigorantes promovida no ambiente do contrato firmado entre as partes e, outrossim, da obrigação imposta à agravante de coligir aos autos os documentos individualizados hábeis “a comprovar o valor atribuído ao contrato de locação em questão para fins da transferência do patrimônio na cisão da empresa Americel comunicada[4].” Segundo sustenta a agravante, o valor dos locativos provisórios arbitrados pela decisão guerreada afigura-se excessivo, onerando-a demasiadamente em benefício da locadora, sem que ao menos tenha sido demonstrada por elementos materiais hígidos a alegada defasagem do valor dos alugueres. Pontuara, outrossim, a inviabilidade de exibir os documentos nomeados pelo juiz da causa por serem sigilosos e irrelevantes para a resolução da controvérsia, adstrita à aferição do efetivo importe dos alugueres do imóvel locado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente deve ser registrado que a agravada concertara com a Americel S/A contrato de locação não residencial tendo por objeto uma área de 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), situada no imóvel localizado à Rua 08, Chácara n.o 187, Rodovia DF-001, Núcleo Rural Lago Oeste, em Sobradinho II/DF, destinada à instalação, manutenção e operação de equipamento de comunicação Estações Rádio Base. Conquanto a citação tenha sido encaminhada e recebida pela Americel S/A, que figura como locatária na avença locatícia, a agravante – Torres do Brasil S/A – comparecera aos autos informando que a Americel S/A fora objeto de cisão e que incorporara a parte da empresa que compreende os direitos e deveres pertinentes aos imóveis locados para a instalação de Estações Rádio Base. Assinala-se, que, naquela ocasião, a agravante acostara aos autos da ação revisional subjacente cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de seus acionistas, realizada em 24 de junho de 2022[5], e do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Americel S/A com versão do acervo cindido para a empresa, ou seja, à agravante[6]. Diante da documentação exibida, fora determinada a alteração da angularidade passiva da ação, para que fosse integrada pela ora agravante[7]. Desse modo, conquanto no contrato de locação a Americel figure como locatária, restando positivada sua cisão e a incorporação pela agravada da parcela cindida pertinente aos direitos e deveres daquela sociedade empresária cindida relacionados aos imóveis locados para a instalação de Estações Rádio Base, afigura-se possível e cabível o conhecimento da insurgência recursal, notadamente quando positivado que a agravante já integra a composição passiva da ação revisional de aluguéis. Consignadas essas observações, deve ser apreciada, inicialmente, a legitimidade do valor arbitrado a título de aluguéis provisórios. Quanto ao tópico, conforme se infere dos autos da ação de conhecimento subjacente, a agravada, locadora, aviara ação revisional dos aluguéis vigentes alegando, em suma, que o contrato de locação do imóvel individualizado fora firmado na data de 13/09/2006, pelo prazo de 5 (cinco) anos, fixando-se o valor dos aluguéis mensais em R$1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais). Alegara que, após o término do prazo contratual, a locação passara a viger por prazo indeterminado até os dias atuais. Outrossim, pontuara a agravante que, em consonância com as alegações formuladas pela agravada na petição inicial da ação revisional, teria ela formulado, em várias oportunidades, proposta de redução do valor dos locativos, até que, em 11.03.2014, convencionaram verbalmente aluguéis mensais de R$4.508,84 (quatro mil, quinhentos e oito reais e oitenta e quatro centavos), a serem ajustados anualmente. Segundo pontuara a agravada, em julho de 2022, os locativos reajustados alcançaram o valor de R$7.150,16 (sete mil, cento e cinquenta reais e dezesseis centavos), contudo, a locatária informara que, a partir daquele mês, somente pagaria a quantia mensal de R$ 2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), diante da previsão contratual que assegurava a redução do valor dos locativos em caso de compartilhamento da estrutura instalada no imóvel locado com as operadoras TIM, VIVO e OI, como no caso. Nesse contexto, postulara a agravada a fixação dos aluguéis no valor de R$7.150,16 (sete mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos), em observância ao índice previsto no contrato no tocante ao reajuste anual dos locativos. O provimento arrostado, revisando os locativos vigentes, arbitrara os aluguéis provisórios em R$5.720,13 (cinco mil setecentos e vinte reais e treze centavos), a partir da citação, com lastro no artigo 68, inciso II, da Lei de Locações, sob o fundamento de que, em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido. A agravante, de sua vez, insurge-se contra o valor dos locativos provisórios arbitrados defendendo que são excessivos, onerando-a demasiadamente sem que ao menos tenha sido demonstrada por elementos materiais hígidos a alegada defasagem do valor dos alugueres vigorantes. Esse o dissenso sobre a questão. Como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas, como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Outrossim, o Código Civil estabelece, com as inovações que lhe foram agregadas, que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Há que se salientar, ainda, que, em observância ao princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o Código Civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do disposto no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. Alinhadas essas regras genéricas, no caso está-se diante de relação de natureza locatícia, que, a seu turno, encerra obrigação de natureza diferida e continuativa, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, como no caso. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação e fixação dos alugueres convencionados. Sob essa realidade, a Lei de Locações autoriza ao juiz, no ambiente da ação revisional de aluguel, a fixação do aluguel provisório em ação proposta pelo locador que não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: I – além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; (...) a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido;...” Comentando a questão, Sílvio de Salvo Venosa[8] pontua o seguinte: “A Lei fala que o aluguel provisório será fixado tendo em vista elementos fornecidos pelo autor ou por ele indicados. Levar-se-ão em conta pesquisas feitas por entidades especializadas, associações de classe ligadas a imóveis, administradores de imóveis, anúncios em jornais, contratos de locação relativos a imóveis vizinhos etc. Como se vê, a lei estabelece parâmetros para a fixação do aluguel provisório, os quais devem ser interpretados pelo MM. Juiz à luz do caso concreto, sendo indispensável, para tanto, que o locador ou o locatário apresente elementos convincentes de que o aluguel vigente encontra-se em total descompasso com o valor praticado pelo mercado, e que a importância requerida está lastreada em provas robustas da atual conjuntura das locações para a região. No caso em apreço, a despeito das alegações do banco agravante/requerido, tem-se que os documentos carreados aos autos demonstram, nesta fase processual, a probabilidade do direito da parte autora/agravada, mormente no tocante à alegação de que" o valor do aluguel é extremamente inferior ao valor de mercado.” O preceito que trata da matéria em ambiente normativo dispõe, ademais, que o aluguel provisório deverá ser fixado com lastro nos elementos materiais fornecidos pela parte autora, ressalvando que, quando a ação for proposta pelo locador, o locativo provisório não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor almejado. Sob esse prisma, impassível que a norma legal estabelecera parâmetros para o arbitramento do locativo provisório que devem ser analisados pelo juiz da causa, afigurando-se necessário que o locador ou o locatário apresentem elementos convincentes de que o aluguel vigente encontra-se em descompasso com o vigorante no mercado e que a nova importância postulada está lastreada em provas robustas da atual conjuntura das locações vigorantes no local em que situado o bem locado. Em suma, o arbitramento do locativo provisório, conquanto cabível a revisão em ambiente liminar, não pode ocorrer de forma a tão somente não exceder 80% (oitenta por cento) do pedido, devendo a mensuração, ainda que ambiente provisório, estar devidamente aparelhada em elementos persuasivos, conferindo verossimilhança ao postulado, o que é inerente e condição para a concessão de tutela de natureza provisória. Consignadas essas observações, conforme se infere do derradeiro contrato de locação[9] concertado pela agravada com a Americel S/A, na data de 13.09.2006, o valor dos aluguéis do imóvel fora convencionado em R$1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais), devendo ser reajustado anualmente pelo IPC, ou INPC ou IPCA, confira-se: “5. VALOR DA LOCAÇÃO 5.1. O aluguel mensal do imóvel durante o período avençado é de R$1.024,00 (um mil e vinte quatro reais), para a finalidade e nas condições estipuladas no Anexo 1. (...) 6. REAJUSTE DO PREÇO 6.1. As Partes acordam que o reajuste de preços será feito por índice a ser negociado entre as Partes, à época apropriada, devendo a escolha recair sobre o IPC, ou o INPC, ou o IPCA. 6.2. A periodicidade do reajuste será de 1 (um) ano, sem prejuízo do disposto no art. 28, §5o, da Lei 9.069, de 29 de junho de 1995.” Informara a agravada que, observando os termos da avença locatícia, o valor dos aluguéis atualmente alcançaria a cifra de R$7.150,16 (sete mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos). A agravante não concordara com essa importância, pois alegara que a Estação Rádio Base instalada na área locada está sendo compartilhada por outras empresas, autorizando a redução do valor dos locativos, com lastro na cláusula 12.4 do contrato locatício, e, demais disso, o importe individualizado pela locadora ressoa excessivo e dissonante dos aluguéis de imóveis similares praticados no mercado do local em que situado o imóvel locado. Nesse contexto, a agravante, segundo os parâmetros que individualizara, revisara o valor dos alugueres para R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) e, desde então, destina à agravada mensalmente essa importância. A despeito das alegações formuladas, nenhuma das litigantes coligira elemento material positivando o valor dos aluguéis de imóveis similares ao locado na atualidade. Não consta dos autos da ação de revisão de aluguel nenhuma avaliação elaborada por corretor de imóveis indicando o valor do aluguel, tampouco foram exibidos outros contratos similares, versando sobre locação de área para instalação, manutenção e operação de equipamento de comunicação Estações Rádio Base. Dessa apreensão afere-se que inexiste parâmetros materiais para o arbitramento provisório dos locativos. Nesse contexto, afigurar-se-ia incabível a fixação de aluguéis provisórios, diante da ausência de elementos idôneos hábeis a permitir aludido arbitramento. Ocorre que, diante do impasse havido, ao magistrado não é dada a faculdade de se dizer em dúvida quanto ao que lhe fora exposto pelas partes, sendo impelido a proferir decisório. Assim, considerando a quantia almejada pela agravada/locadora – R$7.150,16 (sete mil cento e cinquenta reais e dezesseis centavos) - e o importe defendido pela agravante/locatária – R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos) –, a importância arbitrada pelo provimento guerreado, fixando os alugueres provisórios em R$5.720,13 (cinco mil setecentos e vinte reais e treze centavos), nessa análise perfunctória, afigura-se razoável e representa a média entre os valores individualizados. Essa importância, inclusive, se afigura consoante a realidade vigorante, tendo em conta sobretudo o tempo já decorrido desde a contratação original. Diante das peculiaridades do caso concreto e para que seja restabelecido o equilíbrio contratual da relação locatícia, ao menos por ora, afigura-se escorreita a fixação dos alugueres contratados em R$5.720,13 (cinco mil setecentos e vinte reais e treze centavos). Esse importe, se não traduz a realidade do mercado nem retrata as condições pactuadas, conforme defendido pela agravante, afigura-se mais equânime e adequado para atender os interesses de ambos os contratantes. É que, nesse momento, inviável que seja assimilado o aduzido sobre a fixação dos locativos provisórios em R$2.326,93 (dois mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), porquanto desprovido de lastro material, não podendo, a seu turno, ser desprezado o fato de que a revisão dos locativos não pode deixar a agravada/locadora desguarnecida do mínimo exigido para a preservação da relação locatícia. Ademais, a preservação dos locativos provisoriamente firmados até o desate da questão não implicará dano ou prejuízo irreparável à agravante, porquanto, acaso mensurada a prestação ao final em montante inferior, as diferenças serão devidamente compensadas. Em suma, no ambiente de tutela provisória, na conformidade da regulação codificada, afigura-se razoável que sejam preservados os locativos arbitrados pelo provimento guerreado, ao menos até a solução do mérito desse recurso. Destarte, sob a formatação do pedido formulado, a tutela liminar efetivamente deduzida ressente-se de sustentação. Alfim, sobeja apreciar a insurgência formulada pela agravante quanto ao tópico do decisório guerreado que a intimara para juntar aos autos o Anexo I, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Torres do Brasil S/A, realizada em 24 de junho de 2022, que aprovara o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Americel S/A, com versão do acervo cindido para a Torres do Brasil S/A e o documento produzido à época da cisão que seja hábil a comprovar o valor atribuído ao contrato de locação em questão para fins da transferência do patrimônio na cisão da empresa Americel comunicada. Conforme se extraí da decisão agravada, o juiz cominara à agravante a obrigação de exibir os documentos individualizados com a finalidade de “comprovar o valor atribuído ao contrato de locação em questão para fins da transferência do patrimônio na cisão da empresa Americel comunicada.[10]” Sob a gênese da cominação afere-se que a documentação indicada afigura-se irrelevante para a resolução da controvérsia, que está restrita a aferição do valor dos locativos do imóvel. O fato de ter sido atribuído valor ao contrato de locação no momento da cisão da Americel não fomenta substratos materiais para a apuração do valor atual dos aluguéis da área locada. Assinala-se que a locadora em momento algum alegara a ilegitimidade da agravante, atual locatária, ou seja, questionara a cissão havida nem a posição assumida pela empresa na relação locatícia. Desse modo, despicienda e descabida a juntada da documentação nomeada pelo eminente juiz da causa, pois somente adquiriria relevo se subsiste controvérsia sobre a cisão havida e a posição de locatária assumida pela agravante. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser parcialmente concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso, ao menos em parte, até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego parcialmente ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada na parte em que intimara a agravante para colacionar aos autos principais os documentos individualizados, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185385894 - Pág. 1/3 (fls. 579/581) – ação revisional aluguel. [2] - ID Num. 176258632 - Pág. 1 (fl. 515) – ação revisional aluguel. [3] - ID Num. 56619417 - Pág. 5 (fl. 7). [4] - ID Num. 185385894 - Pág. 2 (fl. 580) – ação revisional aluguel. [5] - ID Num. 172785087 - Pág. 1/4 (fls. 101/104) – ação revisional aluguel. [6] - ID Num. 172785087 - Pág. 5/18 (fls. 105/118) – ação revisional aluguel. [7] - ID Num. 176258632 - Pág. 1 (fl. 515) – ação revisional aluguel. [8] - VENOSA. Sílvio de Salvo. Lei do Inquilinato comentada, São Paulo: Atlas, 5a ed., p. 315. [9] - ID Num. 168935650 - Pág. 1 (fls. 44/48) – ação revisional aluguel. [10] - ID Num. 185385894 - Pág. 2 (fl. 580) – ação revisional aluguel.